Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737164-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: EDUARDO SMOLKA DE FARIA, MÔNICA SMOLKA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. RECURSO PROVIDO. 1. Não se evidencia e preclusão pro judicato alegada em contrarrazões. Isso porque os juros de mora relativos ao montante da verba honorária não foram deliberados na decisão do juízo de origem, que faz referência o agravado, que tratou especificadamente de juros de mora relativos aos lucros cessantes. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, devem incidir juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do § 16, art. 85, do CPC/15. 3. Rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 §1°, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §16, do Código de Processo Civil, porque a verba honorária, fixada sobre o montante da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora. Assim, é descabida a determinação de incidência de juros de mora a contar do trânsito em julgado, mesmo não sendo o caso de fixação de honorários advocatícios em quantia certa. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado da Corte Superior. Requer no ID 47679541 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §16, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas a RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS sejam realizadas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015